Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733610-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES RECORRIDOS: DAVI VIRGÍLIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA, LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTORES COM A CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DA PRIMEIRA FASE. INDISCUTIBILIDADE. COISA JULGADA FORMAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais não abrange toda e qualquer demanda de natureza empresarial, mas somente aquelas expressamente arroladas pelo art. 2° da Resolução 23/2010 do Tribunal Pleno, que incluem, entre outras, dissolução total ou parcial e a liquidação de sociedades, exclusão de sócios e a apuração de haveres. No entanto, como na presente lide pretende-se apenas obter a prestação das contas, que não teriam sido devidamente apresentadas pelo sócio-réu, competência que deve ser atribuída a Vara Cível. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em julgamento extra petita ou em violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) diante da correlação entre a pretensão formulada na inicial e o provimento jurisdicional que foi concedido em sentença: requerida a prestação de contas, o laudo pericial foi homologado em sentença, condenado o réu a ressarcir valores aos autores. 2.1. “Na ação de exigir contas, há duas fases, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas. 2. A lei processual civil faculta ao juiz, diante da importância da lisura das contas apresentadas, já que, em havendo saldo, a sentença constituirá título executivo judicial, determinar, de ofício, a realização de exame pericial, a fim de evitar, inclusive, o indesejável enriquecimento sem causa.”(TJDFT. Acórdão 1222969, 07047157920178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Como regra, documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu). O artigo 435 do CPC[1], contudo, prevê exceções “(..) desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé.” (..)” (AgRg no REsp n. 1.500.181/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 26/10/2015.). 3.1. No caso, além de não se vislumbrar má-fé do réu/apelante na juntada de documentos em sede recursal, o contraditório foi observado, tendo os autores se manifestado em contrarrazões. A documentação acostada mostra-se como reforço de argumentação, desnecessário o desentranhamento. 4. No caso, o laudo pericial foi claro na conclusão de que a prestação de contas não foi realizada de forma regular, existindo inclusive receitas sem escrituras. Assim houve prejuízo financeiro dos autores a serem reparados. 4.1. O réu/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373 CPC), ou seja, não demonstrou a regularidade na prestação de contas como sócio da empresa. 5. O princípio do “in dubio pro reo” é utilizado no Processo Penal, não na seara cível, conforme interpretação da regra prescrita no artigo 386, II, CPP. 6. Igualmente insubsistente a alegação do autor/apelante de que não agiu na condução da empresa sozinho: pela sentença de primeira fase, julgado procedente o pedido formulado pelo autores para declarar o dever do réu de prestar contas relativas a sua exclusiva administração da empresa, matéria indiscutível nesta sede recursal em razão da coisa julgada formal. 7. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC. 8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 141, 492 e 552, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita, pois o laudo pericial produzido nos autos apenas apurou os valores repassados aos sócios distribuídos de forma igualitária a todos, não tendo reconhecido nenhum prejuízo ou enriquecimento ilícito da parte recorrida e não tendo declarado ser devido ressarcimento ou indenização, como determinado na sentença e confirmado no acórdão impugnado; b) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da nulidade referente à não abertura de prazo e sequer intimação específica para que o recorrente se manifestasse sobre o laudo pericial, Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141, 492 e 552, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, apreciando a preliminar, assentou que “Não há que se falar em julgamento extra petita ou em violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) diante da correlação entre a pretensão formulada na inicial e o provimento jurisdicional que foi concedido em sentença, caso dos autos: requerida a prestação de contas, o laudo pericial foi homologado em sentença, condenado o réu a ressarcir ao autor DAVI VIRGÍLIO R$4.844.141,02 e a autora LILIAM FERRAGINI R$1.776.185,04. Por fim, de se ver que na ação de exigir contas, “a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial” conforme art.552 do CPC. Assim é que a condenação ao ressarcimento de valores consubstancia desdobramento da procedência do pedido. Rejeito a preliminar” (ID 52531939). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025